Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 66 DO CPC.
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao conflito de competência suscitado pela agravante, porquanto ausentes os requisitos do artigo 66 do CPC.
2. Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, são três as hipóteses de conflito de competência: a) quando dois ou mais juízes se declaram competentes; b) quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; c) quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 2.1. Não há conflito quando um juiz se declara competente e o outro concorda com o posicionamento adotado pelo primeiro. Em tal situação, a questão deve ser decidida mediante provocação específica, nos autos do processo de referência, dirigida ao juízo que se declara competente e, em caso de inconformismo, submetida à segunda instância – ressalvada a ocorrência de preclusão. 2.2. Ignorar tal circunstância significaria refutar literal disposição normativa e transformar o incidente processual em espécie de insurgência ou sucedâneo recursal para analisar deliberações dos juízos suscitados – o que não se admite.
3. Recurso conhecido e desprovido.